Tribunal: CARF
Processo: 10380.724099/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724099/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.170 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO FROTA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
APURAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
NO
DACON.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se o contribuinte apura a contribuição tanto no livro Razão quanto no
DACON, deixa de declarar em DCTF e de realizar os respectivos pagamentos,
incorre em infração fiscal, que deve ser objeto de lançamento de oficio pela
autoridade fiscal.
COFINS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento das contribuições, detectado em procedimento de
fiscalização, obriga o contribuinte ao pagamento dos valores devidos,
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
APURAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
NO
DACON.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO EM DCTF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se o contribuinte apura a contribuição tanto no livro Razão quanto no
DACON, deixa de declarar em DCTF e de realizar os respectivos pagamentos,
incorre em infração fiscal, que deve ser objeto de lançamento de oficio pela
autoridade fiscal.
PIS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento das contribuições, detectado em procedimento de
fiscalização, obriga o contribuinte ao pagamento dos valores devidos,
acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724099/2010-45
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724099/2010-45

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O presente auto de infração, lavrado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil em
relação ao sujeito passivo acima identificado, destina-se ao lançamento dos seguintes
tributos, identificados pelos seus valores totais, consolidados na data do lançamento:
- Programa Integração Social – PIS – R$1.812,55 - Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS –R$8.348,93 De acordo com os fatos relatados pela
autoridade fiscal, em procedimento realizado junto ao sujeito passivo, contatou-se que o
mesmo deixou de recolher ou de declarar em DCTF, o PIS e a COFINS apurados tanto
no livro Razão quanto no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais -
DACON.
Em decorrência, procedeu-se ao lançamento dos valores devidos.
IMPUGNAÇÃO Por não concordar com os termos da autuação, a empresa autuada
apresentou impugnação ao débito contendo os argumentos abaixo sintetizados.
Tempestividade Aduz, primeiramente, a tempestividade da impugnação apresentada.
Cerceamento de defesa Afirma, em seguida, que a autuação é resultado da equivocada
análise dos documentos fiscais da empresa, não sendo verificado que os valores estavam
lançados de maneira agrupada. E que tal analise equivocada prejudica a empresa,
cerceando o seu direito à ampla defesa e ao contraditório quando intimada a se
manifestar em infrações dessa natureza.
Apresenta, em seguida, um extenso arrazoado acerca dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, alegando que tais direitos foram cerceados, uma vez que o fisco não
teria observado de forma atenta e detalhada os lançamentos efetuados no livro Caixa da
impugnante, fato que ensejou a lavratura deste auto de infração.
Ressalta que a única prova a fundamentar a sua lavratura foram os valores agrupados
em seu livro Caixa e afirma que essa análise superficial não é suficiente para a
comprovação da infração tributária, entendendo necessária a apresentação de outras
provas.
Entende que, para que se aplique a presunção de veracidade e se possa exigir do
contribuinte qualquer prova em contrário, caberia ao fisco, primeiro, demonstrar a
ocorrência da infração, o que entende não ter ocorrido no caso em tela.
Assim, por entender pelo cerceamento ao direito de defesa, requer a improcedência do
auto de infração.
Verdade material Apresenta longo arrazoado acerca da aplicação da verdade material
pela Administração Pública e em seguida defende que diversas práticas adotadas
conspiram contra a busca da verdade real, mencionando de maneira específica as
presunções tributárias, as ficções legais, os arbitramentos e outros expedientes
semelhantes.
Que se observa uma flagrante falta de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa uma vez que o Auditor Fiscal, quando da lavratura do auto de infração,
desconsiderou que os lançamentos do livro Razão encontravam-se agrupados, deixando,
assim, de observar a verdade material dos fatos ocorridos.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724099/2010-45

Prova pericial Aduz ser a prova pericial imprescindível ao deslinde da questão,
principalmente no tocante à verificação da efetiva ocorrência da omissão de receitas.
Nesse sentido, pretende ter atestado que houve apenas um equívoco quando do
agrupamento das compras contabilizadas no livro Caixa.
Que o seu indeferimento constituirá cerceamento ao direito de defesa.
Considerando, ainda, ser exíguo o prazo concedido para apresentação de impugnação
administrativa, requer a juntada posterior dos documentos que se fizerem necessários
para a realização da perícia contábil requerida.
Da não omissão de receitas Afirma ter contabilizado todas as compras efetuadas no
livro Razão, porém, alega ter feito de maneira agrupada, como se fossem compras à
vista e afirma que na maioria dos casos, tratavam-se de compras à prazo.
Porém, afirma não existir tributos a serem recolhidos quando se analisam os
lançamentos de maneira isolada, desagrupando-os.
Exemplifica mencionando o mês de março, onde alega que o montante de
R$371.012,23, contabilizado no dia 05, referem-se a compras cujos pagamentos
ocorreram em datas posteriores, conforme planilha que apresenta.
Pelos motivos apresentados, entende que o presente auto de infração não merece
prosperar.
Não incidência do PIS e da COFINS Insurge-se contra o lançamento do PIS e da
COFINS, alegando ter efetuado a devida declaração em seu DACON - Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais do período, alegando a ausência de intenção de
burlar o fisco.
Ressalta que o DACON também é uma forma da pessoa jurídica tributada com base no
lucro real declarar as suas contribuições, prevista na Instrução Normativa no 387/2004.
Por entender se tratar, o DACON, de uma forma do contribuinte declarar as suas
contribuições, entende não poder ser penalizado com a multa de 75% pela ausência de
entrega da DCTF, afirmando tratar-se de mero descumprimento de obrigação acessória.
Além disso, afirma que as contribuições ao PIS e à COFINS foram devidamente
declaradas em DACON à época e devidamente pagas.
Redução da multa de 75% Afirma que, prevalecendo o entendimento do fisco, a multa
aplicada no presente caso deve limitar-se a 20%, mencionando o artigo 88 da Lei no
8.981/1995 e o artigo 27 da Lei no 9.532/1997.
Pedido Requer, ao final, seja considerada procedente a impugnação apresentada.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a juntada posterior de documentos que se fizerem necessários.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
PIS
E
COFINS.
VALORES
INFORMADOS
EM
DACON.
NATUREZA
INFORMATIVA DO DEMONSTRATIVO.
O DACON não representa documento constitutivo de crédito tributário, e os valores
nele declarados não representam confissão de dívida devido à inexistência de
determinação legal nesse sentido, tratando-se de instrumento informativo das
contribuições sociais apuradas pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724099/2010-45

PIS
E
COFINS.
VALORES
INFORMADOS
EM
DACON.
NATUREZA
INFORMATIVA DO DEMONSTRATIVO.
O DACON não representa documento constitutivo de crédito tributário, e os valores
nele declarados não representam confissão de dívida devido à inexistência de
determinação legal nesse sentido, tratando-se de instrumento informativo das
contribuições sociais apuradas pelo sujeito passivo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa em parte as alegações da impugnação, tais
como, de que o fisco não teria observado de forma criteriosa os lançamentos efetuados no livro
Caixa, que teriam sido declarados no seu DACON - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais do período, insurgindo-se também contra a multa de 75%.
É o Relatório.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724099/2010-45

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme visto anteriormente, trata-se dos autos de infração da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS/PASEP (fls. 02/16), apuração não-cumulativa, nos quais foi exigido os
valores não recolhidos das referidas contribuições, nos períodos compreendidos entre 09/2006 a
12/2006. O lançamento foi efetuado em virtude de ter a fiscalização apurado diferença entre o
valor escriturado no Livro Razão e o declarado no DACON apresentados pela empresa, e que
não foi declarado em DCTF e tampouco recolhido, conforme descrito no Relatório Fiscal.
De fato, a Recorrente não contestou essa infração específica, restringindo-se a
alegar que os lançamentos foram efetuados no livro Caixa e que teriam sido declarados no seu
DACON. Ocorre, porém, que a infração apontada pela fiscalização foi apurada através da análise
do valor escriturado no Livro Razão e dos demonstrativos mensais de apuração das contribuições
gerados pelo próprio Recorrente. Ou seja, o próprio Recorrente apontou para o Fisco o valor por
ele devido a título de tais contribuições, e simplesmente deixou de declarar em DCTF e realizar
os respectivos pagamentos.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União tal como a DCTF. A informação prestada no DACON, mesmo que
amparada em valor escriturado em outro livro contábil, caso contenha valores devidos não
declarados em DCTF e recolhidos devem ser objeto de lançamento de oficio pela autoridade
fiscal.
No caso presente, a exigência das contribuições para o PIS e COFINS, relativas a
períodos do ano de 2006, teve origem nas verificações relativas à correspondência entre os
valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo.
Assim, tendo em vista que o lançamento formalizado no presente auto de infração
refere-se a valores apurados tanto no livro Razão quanto no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON e que não foram declarados/pagos, não apresentando a
recorrente nenhum documento que infirme as conclusões da fiscalização, conclui-se que é
integralmente exigível.
Requer ainda a recorrente a redução da multa aplicada de 75% para 20%,
alegando que as contribuições foram declaradas no DACON e devidamente pagas.
Como visto anteriormente, o DACON não constitui-se em instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, pois é desprovido do caráter de confissão de
dívida, isto é, possuem natureza meramente informativa. Somente a DCTF – Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais goza da prerrogativa de confissão de dívida. Não foi
apresentado nenhum documento que comprove o recolhimento dos tributos devidos.
Portanto, não pagos os tributos, e tampouco declarados (confessados) em DCTF,
cabível é o seu lançamento de ofício pela autoridade administrativa, modalidade de lançamento a
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.170 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724099/2010-45

qual, por seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996. Improcedentes, no caso, os apelos da recorrente para que lhe fosse
cominada a penalidade de 20%, prevista no artigo 88 da Lei no 8.981/1995 e no artigo 27 da Lei
no 9.532/1997, posto que esta pena trata de multa aplicável diante da falta de apresentação da
declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado (descumprimento de
obrigação acessória), não se aplicando aos casos de lançamento de ofício por falta de pagamento
ou recolhimento, como o presente, não havendo margem a dúvidas quanto a este aspecto.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital